Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732148-80.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id. 76521937) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator